Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000554-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. Dê-se vista à reclamante para, querendo, se manifestar sobre a petição e documento de IDs 18783933 e 18783934. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator